Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-22.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003327-22.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SHEILA ZANELLA - CPF: 044.453.529-26 (APELANTE), JOSIRENE CANDIDO LONDERO - CPF: 308.877.390-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SHEILA ZANELLA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO LIMINAR - DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz
automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos.

Se a autora não comprovou minimamente a constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEXFREE, de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura, à hipótese, como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-se

de prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SHEILA ZANELLA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SHEILA ZANELLA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença Por Artigos c/c Exibição de Documentos
, por si ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, a teor do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta a recorrente o desacerto da sentença, pois não possui qualquer comprovante de pagamento das contas adquiridas junto à apelada, pois, além de sonegar-lhe informações, a requerida também sempre se recusou a emitir qualquer documento que pudesse comprovar a relação jurídica existente entre as partes.

Assegura que, em razão disso, pleiteou nos autos pela determinação para que a requerida exiba os documentos comuns às partes, faculdade que a lei lhe concede, e, ao negar tal pleito, indiretamente significa dizer que o Judiciário apoia as atividades ilícitas da requerida que lesou centenas de cidadãos de boa-fé, trabalhadores brasileiros.

Afirma que,

no caso TELEXFREE, a documentação necessária para o divulgador fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano, está adstrita ao acesso à página da internet da requerida, por se tratar de procedimento realizado por meio de loja virtual, entretanto, tal página encontra-se bloqueada por ordem judicial, o que leva à conclusão de que se imputa ao autor a produção de prova diabólica, porquanto de dificílima produção.

Assim, a seu ver, diante das peculiaridades apresentadas nos autos, há de se exigir do Judiciário a necessária intervenção para equilibrar as forças das partes litigantes e possibilitar a cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional mais justa.

Por fim, alega que, nos autos da ação civil pública restou decidido que
os divulgadores que não possuem outras provas para demonstrar o prejuízo advindo do negócio realizado, poderão requerer a liquidação de sentença e a TELEXFREE deverá ser compelida a apresentar os extratos referentes à conta vinculada ao divulgador, ou, não o fazendo, deverão ser admitidos como verdadeiros os cálculos apresentados em cada ação.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. E ainda, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça na esfera recursal.

Nas foram apresentadas contrarrazões pela requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SHEILA ZANELLA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmide da TELEFREE, pleiteando, em liminar, para que a requerida exiba os documentos que demonstrariam o vínculo entre as partes, bem como comprovariam o
quantum
investido nas operações da empresa.

Em despacho inaugural, o magistrado proferiu a seguinte decisão (ID no 84115955):

“[...] Com efeito, tratando-se de liquidação da sentença genérica, envolvendo direitos individuais homogêneos, com necessidade de provar/identificar o titular do crédito e o valor a ser executado, mostra-se necessário observar o procedimento comum [art. 509, inciso II, e art. 511, ambos do Código de Processo Civil de 2015]. Por via de consequência, diante desta moldura, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo Civil,
Determino
que a parte requerente promova a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o objetivo de
a)
juntar procuração;
b)
juntar cópia da certidão do trânsito em julgado da sentença/acórdão;
c)
formular pedido certo e determinado, quantificando o exato valor “investido” e atribuindo, de maneira correta, o valor da causa
; e
d)
adequar o pedido ao rito processual adequado, sob pena de indeferimento da exordial.
[...]” g.n.

Dos autos se constata que a autora limitou-se a apresentar manifestação, reafirmando, em suma, os argumentos da inicial de que não possui qualquer documento, que a aquisição junto à recorrida se deu por movimentação interna no sistema informatizado, e que à requerida deveria ser atribuído o ônus da juntada de todos os documentos necessários ao deslinde da matéria (ID no 84115957).

Na sequência, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica, a autora optou por recolher as custas judiciais, conforme se depreende do ID no 84115962/84115963.

No ID no 84115965, o magistrado indefere o pedido liminar de exibição de documentos aviado pela autora e determina a citação da requerida para apresentação contestação.

A autora pleiteia a reconsideração do indeferimento liminar e o magistrado mantém a decisão – ID no 84115972.

Na inércia da parte demandada, a autora junta petição para que seja dado prosseguimento ao feito, com a decretação de revelia da requerida e julgamento antecipado da lide (ID no 84115974).

Ato contínuo, nova determinação para juntada de procuração e para a especificação de provas a serem produzidas (ID no 84115976), momento em que a autora pugna seja dado regular andamento ao feito (ID no 84115983).

Assim, o feito foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignada, recorre a parte autora.

Pois bem.

A sentença não merece reparos.

Isso porque, a parte autora não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que, de fato, investiu no negócio de pirâmide financeira promovido pela requerida, adquirindo cotas dessa ou aquela aplicação, não apresentando sequer um início de prova escrita, a exemplo de e-mails trocados entre as partes,
prints
de tela do chamado
back office
, a possibilitar a análise do caso.

Aliás, para que a ação pudesse ser conhecida, deveria a parte autora trazer um recibo do investimento ou, no mínimo, apontar a forma como pagou pela aquisição das cotas, se através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer outro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação.

Mas não foi isso o que ocorreu na hipótese dos autos, ônus que cabia à parte autora e do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta colenda Corte proferidos em ações análogas as dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE VIESSE A CARACTERIZAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM BENEFÍCIO DO AUTOR/APELANTE – IMPRESCINDIBILIDADE
– INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA PROVA FACE À NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA RÉ – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE NO SENTIDO DE ADMITIR COMO PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA A EXIBIÇÃO, PELA PARTE AUTORA (DIVULGADOR) DE IMAGENS DAS TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 2. Tendo esta eg. Corte já reconhecido, em precedentes específicos, a suficiência da exibição de “prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade” para demonstração da relação jurídica entre as partes (RAC 1007662-16.2017.8.11.0003), não há falar em impossibilidade material de constituição da prova mínima exigida.
(N.U 1027915-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Competia à parte autora demandante trazer, ao menos, prova da existência de uma relação jurídica com a parte ré, ainda que mínima. “Sendo a prova mínima da existência de relação negocial entre as partes um pressuposto de constituição válida e regular do processo, a sua ausência deve acarretar a extinção não meritória da ação, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15
.-“ (N.U 1007892-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)(N.U 1009852-49.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) RAC – LIQUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0800224-44.2013.8.01.0001, QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA 2.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC (TELEXFREE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A DEMANDADA – INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
- Se o Apelante afirma que se vinculou à empresa Apelada em 15/05/2013, mediante o aporte financeiro de U$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares) e que foi um divulgador do produto AdCentral ou AdCentral Family, competia-lhe apresentar pelo menos o comprovante desse pagamento, que poderia ter ocorrido por meio de transferência, boleto bancário ou outro capaz de deixar evidente o repasse do numerário.
2 - No caso concreto, pelo critério da razoabilidade da distribuição do ônus probatório,
competia ao demandante, pelo menos, juntar o mínimo de elementos capazes de corroborar a assertiva inicial, consistente na juntada do e-mail de boas-vindas e com as regras procedimentais da vinculação, da cópia do boleto bancário e, ainda, da transferência do numerário que diz ter sido investido no marketing multinível declarado ilegal
. Todavia, nada foi providenciado. Inicial inepta.
(N.U 1009630-81.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) g.n.

Sendo assim, a determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado, não se afigura como a solução mais adequada ao caso.

Primeiramente, porque de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhores condições de fazê-lo.

No caso, quem tem mais condições de trazer as provas que, de fato, implementou os investimentos que alega é a parte autora – até porque essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Nesse particular, o descabimento da tutela exibitória tem sido reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.
(N.U 1000228-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) g.n.

APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019).
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001707-38.2016.8.11.0003, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/10/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem seu direito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3.
Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu
. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ – AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). O art. 397, III, do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso
. (TJMT – N.U 0001413-02.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) g.n.

Dessa forma, incumbe à parte autora a apresentação de indícios mínimos da existência de relação contratual com a requerida, situação não evidenciada no caso dos autos.

Ora, é cediço que o pedido de exibição de documentos propriamente dito condiciona seu deferimento à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso, conforme se observa do art. 397, inciso III, do CPC/15.

Entendimento contrário consagraria verdadeiro absurdo, pois qualquer indivíduo poderia autodeclarar-se credor em juízo e pleitear a inversão do ônus probatório com base na absoluta ausência de documentos aptos a comprovar minimamente uma relação jurídica, mormente na hipótese dos autos, em que é público e notório a existência de inúmeros investidores da apelada por todo o país.

Nesse sentido, transcrevo fragmento da bem lançada decisão monocrática (ID no 84115984):

“[...]
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se não subsiste prova material concreta que demonstre, com um grau mínimo de segurança e de certeza, a existência do “investimento”. O fato é, e isso não se pode sonegar, não subsistem evidências concretas que demonstrem a ocorrência de qualquer pagamento em favor da empresa requerida e que agora a autora pretende a restituição. Ora, a requerente não trouxe aos autos qualquer extrato bancário ou recibo de depósito/pagamento para comprovar a alegada aquisição da empresa requerida de uma conta AD Central Family. Não é comum, e foge da prática usual, o fato de alguém adquirir algo sem ficar com cópia do recibo de pagamento para comprovar a aquisição. Aliás, nesse particular, ressalto que o julgador não pode desprezar as regras da experiência comum ao decidir (art. 375, do CPC/15). Daí porque, ausente o respectivo recibo de pagamento, compete ao autor comprovar, por outros meios, a forma como supostamente se deu o ingresso na pirâmide financeira da empresa requerida, pois o Código de Processo Civil, no inciso I do artigo 373, expressamente prevê que é de responsabilidade do autor a produção da prova constitutiva do seu direito.
[..]”

Quanto à alegação de que a decretação nos autos da revelia da requerida importa em reconhecimento dos fatos por si alegados na inicial, também não prospera, pois
a revelia não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos, de modo que à autora incumbia a comprovação mínima do direito alegado.

Em comentário ao artigo 344 do CPC/15, José Miguel Garcia Medina bem esclarece que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, senão vejamos:

“
Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015
; além disso, contra o revel que não tenha patrono nos autos correm os prazos processuais da publicação do ato no órgão oficial, podendo, no entanto, intervir no processo no estado em que se encontra, cf. comentário ao art. 346 do CPC/2015).

Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido
(o que corresponderia ao sistema de julgamento secundum praesentem, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente;
tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor).
A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973
, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. Na doutrina, afirma-se que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e, além disso, é necessário que os fatos sejam verossímeis e estejam em consonância com o conjunto de provas apresentadas pelo autor
. [...] Por fim, ainda que se considerem verdadeiros os fatos, o pedido pode não encontrar amparo no direito [...]
Vê-se, pois, que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, já que em qualquer hipótese deverá o juiz considerar a prova constante dos autos
(cf. art. 131 do CPC/1973 e art. 371 do CPC/2015). Diante disso, ‘mesmo naqueles casos em que ocorrer presunção de veracidade (confissão, revelia etc), o juiz poderá afastar o efeito da presunção, se outras provas o convencerem do contrário’ (Egas Dirceu Moniz de Aragão, Direito à prova, RePro 39/98). [...]
”
(
in
“Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973”, 4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, páginas 614/615) (Destaquei).

A propósito:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.
De acordo com o disposto no artigo 373, Ido Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência
. (TJMT – RAC no 1006850-74.2017.8.11.0002, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) g.n.

Por fim, mas não menos importante, causa estranheza a circunstância de que a autora sequer sabe dizer o valor que teria “investido” nas tais contas da TELEXFREE e, ao ser instigada pelo magistrado
a quo
a emendar a inicial e formular pedido certo e determinado, assim se manifesta:
“Neste norte, ainda que de difícil comprovação em face do não fornecimento de documentos pela requerida,
a Autora arrisca o montante de R$ 3.063,00 (três mil e sessenta e três reais) ao início das tratativas com a empresa,

tornando certo e determinado o pedido nestes Autos
, valor a partir do qual requer atualização desde o ano de 2013.”
(ID no 84115957 pg.04) g.n.

Ressalta-se que tal valor é idêntico ao que consta dos autos no 1003243-21.2017.811.0045, também patrocinado pela mesma causídica destes autos em face da requerida.

Assim, de todo o exposto, não havendo documentos mínimos a comprovar o efetivo investimento da parte apelante/autora no negócio da TELEXFREE, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, logo, de ser mantida a sentença.

Quanto ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela autora, dos autos ressai que diante da determinação do magistrado singular para comprovação da hipossuficiência econômica, a autora optou por recolher as custas judiciais, conforme se denota do ID no 84115963.

Contudo, em sentença, ao condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, o magistrado declara que a exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária.

Logo, para que não se incorra em
reformatio in pejus
, de ser mantida a gratuidade deferida à autora na sentença, cujo alcance atinge o presente recurso de apelação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021